Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714646-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES (autor/apelante) contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado), julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 63390523), sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa, pois a ausência de perícia judicial levou o juízo a adentrar em matéria técnica sem as precauções necessárias; 2) o juízo apontou índices que sequer foram mencionados no laudo do assistente técnico autoral; 3) não ficou demonstrado que os cálculos apresentados pelo apelante estariam em desconformidade com as normas aplicáveis; 4) o juízo fez os autos conclusos para sentença sem antes abrir oportunidade para manifestação das partes. Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença. Preparo recolhido (ID 63390525). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 65521949), ante as alegações apresentadas pelo recorrente. Após a apresentação do laudo, o apelante impugnou as conclusões da contadoria desta Corte (ID 67006819). O art. 477 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o dever do perito de esclarecer os pontos do laudo sobre os quais seja suscitada divergência. Registre-se: “Art. 477 O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;” II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Assim, encaminhem-se os autos a contadoria judicial para que se manifeste quanto à impugnação apresentada (ID 67006819). Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator